Tribunal: TJPA
Processo: 0807607-60.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807607-60.2022.8.14.0045

APELANTE: GILSON JOAQUIM DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0807607-60.2022.8.14.0045

RECORRENTE: GILSON JOAQUIM DOS SANTOS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Gilson Joaquim dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou, alternativamente, de concessão de auxílio-acidente, ajuizado em razão de alegadas sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 09/07/2009, que resultou em fratura do crânio e ossos da face. A sentença baseou-se em laudo pericial judicial que afastou a existência de incapacidade laborativa atual. O autor sustentou, em grau recursal, a existência de redução da capacidade laboral, criticou a conclusão pericial, apontou cerceamento de defesa e pleiteou nova perícia. O INSS não apresentou contrarrazões. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença; (ii) analisar a possibilidade de concessão do auxílio-acidente diante de sequelas permanentes alegadas; (iii) avaliar a existência de nulidade no laudo pericial ou cerceamento de defesa que justifique a realização de nova perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, exige comprovação de incapacidade temporária para o trabalho habitual, o que não foi demonstrado no caso concreto.

4.

O auxílio-acidente, disciplinado pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91, requer a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade laborativa do segurado, o que também não restou comprovado, à luz da perícia oficial.

5.

O laudo pericial judicial conclui, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de incapacidade atual, parcial ou total, temporária ou permanente, para o exercício da atividade de vaqueiro, inclusive após análise dos exames e documentos particulares apresentados.

6.

O perito judicial respondeu adequadamente aos quesitos formulados e não houve demonstração de omissão relevante que configurasse cerceamento de defesa ou nulidade processual.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece a primazia do laudo pericial judicial, salvo prova técnica robusta em sentido contrário, o que não foi produzido pelo apelante.

8.

O Tema 416 do STJ não se aplica quando não há qualquer comprovação de redução da capacidade para o trabalho, conforme assentado no parecer ministerial.

9.

O simples inconformismo do apelante com a conclusão do perito não justifica a designação de nova perícia, especialmente quando o laudo encontra-se completo e fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de incapacidade laborativa atual inviabiliza o restabelecimento do auxílio-doença, conforme art. 59 da Lei nº 8.213/91.

2.

A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de sequelas permanentes que reduzam a capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o que não ocorreu.

3.

O laudo pericial judicial, quando elaborado de forma fundamentada e sem vícios, prevalece sobre documentos particulares, não autorizando nova perícia em razão de mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC/2015, arts. 473, IV, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0000735-77.2013.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2019; TJPA, ApCiv nº 0331324-79.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019; TJPA, ApCiv nº 0010864-88.2015.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2019; TJPA, ApCiv nº 0094883-27.2015.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019; TJPA, ApCiv nº 0007439-21.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0080899-73.2015.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo Autor Gilson Joaquim dos Santos, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Gilson Joaquim dos Santos, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que nos autos da Ação Previdenciária para Restabelecimento de Auxílio-Doença, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor.

Historiando os fatos, Gilson Joaquim dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, narrando que, no dia 09/07/2009, durante o desempenho de suas atividades laborais, sofreu acidente de trabalho que resultou em fratura do crânio e dos ossos da face, lesão esta que ensejou a concessão de benefício previdenciário até 01/09/2009.

Sustentou que, embora tenha havido a cessação do benefício, ainda persiste sua incapacidade, razão pela qual pleiteou em juízo o
restabelecimento do auxílio-doença
, ou, alternativamente, a concessão de
auxílio-acidente
. Ao final, pediu também o pagamento das parcelas vencidas, correção monetária, juros, além da condenação do réu nas verbas de sucumbência.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26807604), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade, diante da gratuidade da justiça concedida.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 26807605). Nas razões recursais, inicialmente, arguiu a tempestividade do recurso, demonstrando que a sentença foi disponibilizada em 17/10/2024, com ciência em 21/10/2024, sendo o prazo final para interposição em 12/11/2024, data em que efetivamente apresentou o recurso.

No mérito, insurgiu-se contra o laudo pericial acolhido pelo juízo de origem, por considerar que não retratou adequadamente sua situação clínica. Alegou que, embora o perito tenha concluído pela inexistência de incapacidade, o conjunto probatório demonstra a ocorrência de gravíssima fratura do crânio e dos ossos da face, com sequelas que reduzem sua capacidade laborativa. Ressaltou que desempenha a função de vaqueiro, atividade que exige esforço físico constante e o expõe a riscos, circunstância que agrava suas limitações.

Defendeu que, conforme o
Tema 416 do STJ
, o auxílio-acidente deve ser concedido mesmo em casos de sequela mínima, bastando a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual. Acrescentou que o próprio laudo pericial registra dores persistentes, perda de tato e sensibilidade, o que, segundo o apelante, comprova sequelas permanentes e incapacitantes.

Invocou, ainda, os arts. 6º e 7º da Constituição Federal, para sustentar que negar o benefício implicaria afronta aos direitos sociais fundamentais, notadamente à previdência social e à garantia de um salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas.

Apontou incongruências no laudo pericial, destacando, de um lado, a ausência de enquadramento de suas sequelas no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99, mas sustentando que referido rol é meramente exemplificativo. De outro lado, asseverou que o perito deixou de responder a quesitos essenciais formulados pela parte, configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 473, IV, do CPC.

Diante dessas inconsistências, requereu a designação de nova perícia judicial, para melhor esclarecimento do seu estado clínico, insistindo que as sequelas existentes são permanentes e justificam a concessão do auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, do auxílio-doença/aposentadoria por invalidez.

Ao final, pugnou pelo provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença, concessão do benefício requerido, condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas e das verbas de sucumbência também em 2ª instância.

Regularmente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 26807608.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27015658, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, e o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer do caso nos autos (ID 27596558), onde opinou pelo conhecimento do recurso, mas manifestou-se pelo seu desprovimento, entendendo que o laudo pericial foi claro ao atestar a preservação da capacidade laborativa do recorrente, não havendo elementos que justificassem a concessão do benefício postulado.

É o relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação interposto por Gilson Joaquim dos Santos preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

N
o mérito, o apelante sustenta que sofreu
gravíssima fratura do crânio e dos ossos da face (CID-10 S02)
, em acidente de trabalho ocorrido em 09/07/2009, resultando em sequelas que lhe reduziram a capacidade laboral, razão pela qual busca o
restabelecimento de auxílio-doença
ou, subsidiariamente, a concessão de
auxílio-acidente

Todavia, razão não lhe assiste.

Impende destacar que, para a concessão de auxílio-doença, exige-se a demonstração de incapacidade temporária, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
" (Grifei)

Extrai-se, portanto, da norma de regência que, além da qualidade de segurado da Previdência, para o restabelecimento do auxílio-doença necessário estar o autor incapacitado por mais de 15 dias consecutivos para o seu trabalho.

Impende também destacar o disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 que disciplina o auxílio-acidente, estabelecendo as diretrizes para a concessão do benefício:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Denota-se da norma que o benefício tem como pressupostos a causalidade entre as sequelas e o trabalho, bem como, a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto 3.048/1999, por sua vez, repisa tais critérios e, no art. 104, aponta as hipóteses em que a sequela definitiva acidentária implica redução ou maior esforço.

No caso concreto, submetido o recorrente a perícia médica judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, após minuciosa análise da documentação acostada aos autos, exames médicos e exame físico do autor, o laudo pericial (ID 26807596) concluiu pela inexistência de incapacidade atual, parcial ou total, temporária ou permanente; consignou, ainda, que as lesões (Sequela de fratura do Crânio/Face - T90.2) não retiraram a capacidade produtiva do segurado.

Assim, o laudo pericial revela-se claro e incisivo ao atestar a inexistência de incapacidade, apresentando fundamentação robusta e coerência lógica em suas conclusões. Desse modo, os argumentos trazidos pela parte apelante mostram-se frágeis e incapazes de afastar as conclusões da prova pericial, ou justificariam a realização de nova perícia.

A presunção de idoneidade e acerto do laudo pericial judicial prevalece como critério técnico para a análise da incapacidade laborativa, salvo quando infirmada por robusta prova em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

Os elementos trazidos pelo apelante (laudos e exames médicos particulares) foram devidamente analisados e valorados pela perícia oficial, que, com fundamentação coerente e respaldo científico, afastou a existência de incapacidade.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça do Pará, é firme em reconhecer a prevalência do laudo pericial judicial como elemento norteador para concessão ou não de benefícios por incapacidade,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE
. 1.

A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000735-77.2013.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A perícia médica oficial, após análise de laudos médicos e realização de exames físico e mental, concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.
4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0331324-79.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0010864-88.2015.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2019) (Grifei)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial; (...)
3- A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa;
4- O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea;
5- Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, tampouco a realização de nova perícia por outro perito judicial, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento;
6- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0094883-27.2015.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019) (Grifei)

Assim, na ausência de elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões periciais, inexiste fundamento para reforma da sentença.

O próprio parecer ministerial é expresso ao enfatizar que o Tema 416/STJ, embora admita o benefício em hipóteses de lesão mínima, exige, como pressuposto, prova da redução da capacidade, o que não se verifica. Assim, conclui pela manutenção da improcedência.

Quanto ao suposto
cerceamento de defesa
por ausência de resposta a quesitos (art. 473, IV, CPC), não houve demonstração específica de quais quesitos teriam permanecido sem resposta com potencial de alterar o desfecho. O laudo judicial é conclusivo quanto à capacidade, e o apelante não trouxe elemento técnico apto a infirmá-lo.

Quanto ao
pedido de nova perícia
, também não procede. Saliento que o laudo é completo, responde aos quesitos, fundou-se em exame clínico e em elementos técnicos adequados e foi elaborado por profissional médico; o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura da instrução. No mesmo rumo, o parecer ministerial rechaça a tese, recomendando
prestigiar a prova técnica produzida
e
indeferir nova perícia
quando ausentes máculas que tornem duvidoso o resultado. Vejamos alguns julgados deste Egrégio Tribunal em de casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Entendo que o laudo médico não está inconclusivo e nem incoerente, tendo sido elaborado por médico especializado em Perícias Médicas, portanto devidamente capacitado para examinar o Autor.
2. Dessa forma, a perícia mostra-se detalhada, tanto que analisou aspectos físicos, bem como a amplitude dos movimentos e força dos músculos do recorrente, inclusive tendo levado em consideração, ao contrário do que apontou o apelante, o histórico e os documentos médicos apresentados pelo autor, concluindo, que não há configuração de incapacidade.
3. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00074392120178140028 17066374, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito

RECURSOS DE APELAÇÃO. NULIDADE DO LAUDO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO CONCLUSIVO. RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DEFERIDOS POR TUTELA ANTECIPADA. TEMA 692/STJ. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA AUTORA. PROVIDO DO RÉU.
1. A Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez foi julgada improcedente, vez que o laudo médico indicou a inexistência de incapacidade para o labor.

2. A Autora apresentou recurso alegando a nulidade do laudo. Contudo, verifica-se que o documento contestado atendeu aos requisitos processuais e claramente consignou que a Autora da Ação tem condições de desempenhar suas atividades laborais.
3. Por outro lado, verifica-se que o apelo do INSS merece acolhida, pois de acordo com a jurisprudência, especificamente o Tema 692/STJ, entende-se que é devida a devolução de valores pagos em razão de deferimento da liminar. 4. Recursos conhecidos. Desprovido da Autora e provido o do Réu. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0080899-73.2015.8 .14.0040, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se, por fim, que a sentença também observou que eventual benefício por incapacidade temporária outrora devido já se encontrava cessado, e que, no estado atual, inexiste incapacidade total e permanente que autorize a concessão de qualquer benefício, o que reforça a improcedência.

Diante de todo o exposto, verificada a adequação dos fundamentos sentenciais ao acervo probatório e em consonância com o parecer ministerial, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025